Tribunal: TJSP
Processo: 1013764-37.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA - contratos bancários – revisão de cláusulas – abusividade da taxa de juros – determinação de emenda da inicial para a juntada de procuração assinada fisicamente, pois a apresentada foi assinada apenas na forma eletrônica – assinatura simples – impossibilidade – Lei no 14063/20 que exclui expressamente a utilização de assinatura simples e de assinatura avançada no

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA - contratos bancários – revisão de cláusulas – abusividade da taxa de juros – determinação de emenda da inicial para a juntada de procuração assinada fisicamente, pois a apresentada foi assinada apenas na forma eletrônica – assinatura simples – impossibilidade – Lei no 14063/20 que exclui expressamente a utilização de assinatura simples e de assinatura avançada no âmbito dos processos judiciais – respaldo, ainda, na Lei no 11419/06 que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização da assinatura avançada nos processos judiciais, sendo imprescindível a vinculação de um certificado digital emitido por Autoridade Certificadora – parecer da E. Corregedoria Geral de Justiça nesse mesmo sentido – precedentes - exigência legal – descumprimento – extinção correta – sucumbência – recurso não provido.